Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716743-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EMANNUEL PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por EMANNUEL PEREIRA DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a Terapia por pressão negativa (TPN), devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa (ID 231864544, na origem). Em decisão anterior (ID 71372683), foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo por não haver comprovação clara da urgência do procedimento e pela contraindicação do fabricante. Além disso, determinou o envio dos autos ao NATJUS para uma análise técnica sobre a pertinência do tratamento e posterior reavaliação do pedido. O NATJUS apresentou a Nota Técnica (ID 72137999), na qual constam, em síntese, as seguintes considerações: “De acordo com o relatório médico anexado aos autos, a literatura científica disponível até o momento, o parecer da CONITEC e de agências de saúde internacionais, entre outros documentos, esse NATJUS tece as seguintes considerações: O paciente apresenta ferida traumática de difícil cicatrização, com perda de tecido muscular, necrose e exposição de tendões, situação clínica que impõe risco funcional importante e alto potencial de complicações infecciosas. A literatura científica mostra evidências que a terapia por pressão negativa pode acelerar a cicatrização, estimular a formação de tecido de granulação e reduzir o tempo de internação. No entanto, as evidências disponíveis ainda apresentam limitações metodológicas, com poucos estudos randomizados e alta heterogeneidade clínica. Diante do quadro clínico descrito, o paciente poderá se beneficiar do uso do curativo a vácuo, especialmente pela gravidade da lesão, pela dificuldade de cicatrização e pela exposição de estruturas profundas. A CONITEC avaliou essa tecnologia em 2014 e, à época, não recomendou sua incorporação ao SUS, principalmente em razão da baixa qualidade das evidências disponíveis. Desde então, novos estudos com dispositivos mais modernos e melhores resultados clínicos têm sido publicados, sugerindo evolução no desempenho da tecnologia. Agências internacionais, como o NICE (Reino Unido), o CADTH (Canadá) e a associação europeia EWMA (European Wound Management Association), reconhecem a utilidade da terapia por pressão negativa em feridas complexas, especialmente em contextos pós-operatórios e infecciosos. No entanto, nenhuma dessas instituições emitiu recomendações específicas para o uso da TPN em feridas traumáticas abertas com necrose e exposição de tendão, como no caso analisado. A exposição de tendões, por si só, não configura contraindicação absoluta ao uso do curativo a vácuo, conforme descrito em consensos clínicos e revisões internacionais. A contraindicação se aplica apenas em casos de exposição de vasos sanguíneos ou nervos não protegidos, ou quando há risco elevado de hemorragia não controlada, o que não se verifica na situação clínica da paciente.” Diante desse parecer técnico, resta superada a fundamentação que havia ensejado a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual se impõe a reavaliação da decisão anterior. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode revogar o efeito suspensivo concedido, diante de razões relevantes supervenientes, especialmente quando evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação. Diante do exposto, REVOGO o efeito suspensivo anteriormente concedido, restabelecendo a eficácia da decisão agravada, a fim de que a agravante autorize e custeie, de forma imediata, a Terapia por Pressão Negativa. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator